Tribunal: TJMT
Processo: 1037045-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037045-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
[
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
lançada em id. 159152036 e
proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cáceres nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Apelada e extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender a ilegalidade
na cobrança do ICMS estimativa simplificada.

Em suas razões de recurso (id. 159154758) o
Estado
Apelante sustenta que:

- ao contrário do que constou na sentença que extinguiu o feito por entender ilegal a cobrança do ICMS estimativa simplificada, o caso versando busca o recebimento de débito tributário de ICMS na forma da Resolução n.º 007/2008, c/c Decreto Estadual n.º 2.686/2010 e “FALTA DE APRESENTAÇÃO – RES. SEFAZ 07/2008 – ANTECIPAÇÃO ICMS”;

- a sentença em nada se relaciona com a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Apelada;

- o Regime Cautelar Administrativo encontra previsão na legislação tributária estadual, nos artigos 17-H, 17-I e 47-I, da Lei n.º 7.098/98, regulamentada pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT e Resolução n.º 07/2008-SARP;

- a Resolução 07/2008-SARP não altera o fato gerador do ICMS, mas apenas o prazo para o recolhimento do imposto, razão pela qual não fere o princípio da reserva legal.

Com esses fundamentos, busca o conhecimento e provimento da Apelação, a fim de que seja anulada/reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do Recurso e manutenção da sentença
,
ao argumento de flagrante inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP (id. 159154761).

Recurso tempestivo (id. 159154762) e i
sento de preparo (id. 159667753), sendo desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal que move em desfavor de
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Apelada nos autos e extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender ilegal a cobrança do ICMS estimativa simplificada.

Sobre a sentença vergastada, constato que, em arremate às fundamentações tecidas do corpo do julgado, o Juízo
a quo
assim se pronunciou:

“Assim, em análise dos presentes autos
,
verifica-se na CDA de ID 68684350 registrou como infração a falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, enquanto este não deveria estar sendo cobrado
. Por esses motivos, merecem ser acolhidos os pedidos formulados pelo executado.

Portanto, verificando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS estimativa simplificada, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado e
DECLARO

nula a CDA n.º 2021435476. Consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC”. (id. 159152036, p. 4) (g.n.)

De fato, como alegado na Apelação, constata-se que a matéria tratada na sentença – ICMS Estimativa Simplificada - não é objeto da Exceção de Pré-Executividade e tampouco da Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

Ao deliberar sobre a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo de primeiro Grau analisou os requisitos de admissão e procedibilidade da Execução Fiscal, matéria de ordem pública que pode e deve ser examinada de ofício.

Portanto, inobstante a ausência de aderência da sentença à Exceção apresentada, dada a particularidade própria desse expediente, que nada mais é do que um instrumento de defesa incidental, por meio do qual o Executado pode alegar ao Juízo que a Execução possui vício insanável capaz de impedir o seu prosseguimento, tenho que não é o caso de anulação da sentença, mas de sua adequação.

Pois bem.

Como brevemente acima mencionado, a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos, atacando a legalidade do Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução n.º 007/2008-SARP, uma vez que a Execução ajuizada pelo Apelante busca o recebimento de crédito tributário de ICMS decorrente dessa norma.

A discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida a tese de sua ilicitude, esse entendimento foi superado e,
atualmente, este Tribunal se firmou pela legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP e dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR -
OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE
- CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP
,
para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. Recurso provido.” (N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 27/07/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) - LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA
- INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.º 9.855/2012 - NÃO DEMONSTRADA - RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE - NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. [...]
O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o benefício previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução nº. 007 /2008/ SARP/SEFAZ-MT
. Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.
Embora seja lícita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem. Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.” (N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 01/06/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - LEGALIDADE
- ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO -AUSÊNCIA DE PROVA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
1 -

Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, o que definitivamente não ocorreu na espécie. 4. em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 24/04/2023).
(g.n.)

O Estado de Mato Grosso possui legislação prevendo o Regime Administrativo Cautelar no art. 17-I da Lei n.º 7.098/98, acrescentado pela Lei Estadual n.º 9.425/10:

“Art. 17-
I.

A
inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento
, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço”.

(Acrescentado o Art. 17-I pela
Lei

9.425/10
)
(g. n.)

Regulando o dispositivo previsto na Lei, os arts. 444 e 445 do RICMS/MT, regulamentados pela Resolução n.º 07/2008-SARP, instituem o regime diferenciado de recolhimento do ICMS, chamado de “Regime Administrativo Cautelar”, que impõe o recolhimento do imposto concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias para contribuintes queestiverem com irregularidades no sistema de Conta Corrente Fiscal
.

Assim, tendo em vista que o crédito tributário objeto da Execução tem por fundamento a cobrança do ICMS com base na Resolução
n.º 07/2008-SARP, não vislumbro a existência de vício processual capaz de ensejar a extinção do feito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
A ELE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
rejeitar
a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
nos autos da Execução Fiscal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação
.

Em vista da reforma da sentença,
desconstituo
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023